Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710917-95.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA EMBARGADO: BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME D E S P A C H O O documento de ID 16019573 não está assinado por ambos os transigentes, o que obsta a sua homologação, nos termos do art. 842 do Código Civil. Às partes, para correção do vício, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Carmelita Brasil Relatora